Tribunal: CARF
Processo: 10730.009485/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.009485/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.449 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
IARA BARROUIN CARVALHO DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO
DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO E DO PAGAMENTO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento. A comprovação da realização de
tratamento médico ou odontológico se faz mediante a reunião de elementos
probatórios, tais como exames, fichas de consultas, laudos médicos, dentre
outros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para afastar as glosas de despesas havidas com fonoaudióloga, no
valor de R$ 7.040,00 e com fisioterapeuta, no valor de R$ 1.820,00. Resta mantida a glosa da
dedução de despesa odontológica no valor de R$ 8.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito (Presidente), e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 04-22.597,
proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS (e-fls. 43-56) que julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009485/2008-71
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009485/2008-71

manteve parcialmente o crédito tributário com alteração do valor do imposto exigido para R$
4.636,50, referente ao exercício de 2007, ano-calendário 2006.

No ponto, transcrevo os trechos pertinentes do relatório do julgamento da
instância de piso:

Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a
Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através Notificação
de Lançamento (fl. 04), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido
na data de 30/06/2008, no montante de R$ 9.010 48, por intermédio de Revisão
de Declaração de IRPF referente ao exercício 2007.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil
em comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários
que exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para
apresentação de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as
informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado
o lançamento dos fatos geradores conforme o relatório Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal (fl. 05):

- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 17.460,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução. Da análise da
documentação apresentada pelo contribuinte, foi aceito como comprovação de
dedução de despesas médicas o valor de R$5.722,56, correspondente às Notas
fiscais e aos recibos apresentados.

Glosa dos seguintes valores: (valor/CPF OU CNPJ/Nome do prestador do
serviço)

1 - RS 450,00 006.146.027›34 JOSE ANGELO DE SOUZA PAPI

2 - R$ 7.040,00 005.060.307-84 MARCIA MENDONCA LUCENA

3 - R$ 8.000,00 074.319.557-40 ROBERTA FABRICIO GUERRA

4 - R$ 1.820,00 715.884.697-00 LUCIENE DECCACHE MOREIRA

Motivo: não consta do comprovante apresentado a identificação do
beneficiário do tratamento/atendimento.

5 - R$ 150,00 781.220.587-87 WELLINGTON BRUNO SANTOS

Motivo: recibo em desacordo com as condições estabelecidas pelo inc. III do
parágrafo 2°, do art. 8°, da Lei n° 9.250, de 26/12/1995: não consta número de
registro no conselho de classe do profissional.

Em resposta ao termo de intimação no 2007/607353369001024, a contribuinte
apresentou exclusivamente recibos, desacompanhados de comprovantes de
desembolsos e outros documentos relativos a prestação dos serviços.
(...)

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009485/2008-71

A decisão de piso acatou parte dos argumentos lançados na impugnação e
manteve as seguintes glosas:

No recurso voluntário (e-fls. 60-63) a recorrente acosta uma série de documentos
(e-fls. 65-83) destinados a comprovar a realização de tratamentos médicos, fonoaudiológicos e
odontológico, tais como exames, ressonâncias magnéticas e declarações de médico e dentista.
Afirma que realizou todos os pagamentos em espécie e que inexiste lei exigindo outra forma de
realização de pagamento, de modo que o Fisco não poderia impor que os pagamentos fossem
realizados por meio de cheques ou cartões de crédito. Requer o acolhimento do presente recurso
e que seja julgado improcedente o lançamento.

É o relatório.

Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de modo
que o conheço e passo a analisar o seu mérito.
Delimitação da matéria posta a julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso limita-se à glosa de dedução de
despesas havidas com (a) tratamento fonoaudiológicos realizado pela profissional Marcia
Mendonça Lucena, no valor de R$ 7.040,00; (b) tratamento odontológico realizado pela dentista
Roberta Fabrício Guerra, no valor de R$ 8.000,00 e (c) tratamento fisioterápico com a
profissional Luciene Deccache Moreira, no valor de R$ 1.820,00.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009485/2008-71

Mérito
Antes de prosseguir com a análise do caso concreto, recomendável a transcrição
da base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do
artigo 8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda/99,
vigente à época dos fatos:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; [Grifo nosso]
Observa-se que a legislação estabeleceu a hipótese de, na falta de documentação,
a autoridade lançadora requerer documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização
dessas despesas, se assim entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito, mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
Cabe esclarecer que os recibos, por se tratarem de manifestações unilaterais, não
se prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme o
parágrafo único do art. 408 do CPC:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009485/2008-71

declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O Código Civil (Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) igualmente disciplina o
limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras
em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. [Grifos
nossos]
Em síntese, os recibos e meras declarações não são capazes de comprovar a
ocorrência de fatos, os quais podem ser comprovados por um conjunto de documentos, tais como
fichas de paciente, requisições e documentos relativos a exames como raio x, tomografias,
laudos de exames, dentre outros.
Isso esclarecido, infere-se que o ponto de discordância resume-se à necessidade de
o contribuinte comprovar, após regularmente intimado, que o tratamento foi realizado e pago.
Dessa forma, passo a analisar cada despesa.
a) Das despesas com o tratamento fonoaudiológico
Quanto às despesas realizadas com a fonoaudióloga Marcia Mendonça Lucena, a
recorrente acostou os seguintes documentos (e-fls. 65-73):
- Exame com laudo diagnosticando laringite crônica;
- Relatório fonoaudiológico fornecido pela fonoaudióloga Marcia Mendonça
Lucena, com a descrição detalhada da patologia e tratamento;
- Laudo de exame que constatou que a recorrente sofria de apneia do sono;
- Laudo médico com indicação de fonoterapia em razão de a recorrente ser
portadora de sulco vocal bilateral.
Os documentos acostados pela recorrente, em conjunto com aqueles que já
constavam nos autos às e-fls. 12-16, foram capazes de demonstrar que de fato padecia de
patologia tratável com fonoterapia, realizada com a profissional Marcia Mendonça Lucena.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009485/2008-71

Assim, no ponto, afasto a glosa da dedução da despesa no valor de R$ 7.040,00.
b) Das despesas com o tratamento odontológico
No presente caso, em que pese intimada a recorrente não logrou reunir
documentos capazes de comprovar a realização do tratamento odontológico e seu pagamento.
O único documento novo que a recorrente trouxe aos autos (e-fl.74) consiste em
declaração unilateral fornecida pela dentista Roberta Fabrício Guerra, a qual entendo inapta – na
ausência de outros elementos – para comprovar o tratamento e o pagamento da despesa.

Conforme se disse, havendo dúvidas, pode a autoridade fiscal exigir do
contribuinte que comprove o efetivo pagamento e a prestação do serviço, conforme
entendimento firme deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:

Numero do processo: 10166.720066/2012-22
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jan 30 00:00:00 BRST 2019
Data da publicação: Tue Mar 12 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A legislação do Imposto de
Renda determina que as despesas com tratamentos de saúde declaradas pelo
contribuinte para fins de dedução do imposto devem ser comprovadas por meio de
documentos hábeis e idôneos, podendo a autoridade fiscal exigir que o contribuinte
apresente documentos que demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo
desembolso dos valores declarados, para a formação da sua convicção.
Numero da decisão: 2002-000.721
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI
Numero do processo: 15504.726566/2011-22
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Fri May 10 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. É licita a exigência de outros elementos
de prova além dos recibos das despesas médicas quando a autoridade fiscal não
ficar convencida da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos
respectivos pagamentos.
Numero da decisão: 2002-000.980
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009485/2008-71

Nome do relator: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
[Grifos nossos]

No caso concreto, não houve comprovação do efetivo pagamento e tampouco da
efetiva realização do tratamento odontológico.

Causa espécie que um tratamento da monta do declarado pela profissional não
tenha sido acompanhado de qualquer outro elemento documental, como minimamente seria a
ficha do paciente, por exemplo.

Dessa forma, quanto ao ponto, entendo que a decisão de primeira instância deve
ser mantida.

c) Das despesas com tratamento fisioterápico
Quanto ao ponto, a recorrente acostou declaração do médico José Angelo de
Souza Papi (e-fl. 75), onde informa que a recorrente se encontrava sob seus cuidados desde 1985
e que sofria de artrite reumatoide, com necessidade de tratamento fisioterápico em caráter
permanente.

Foram juntados, em complemento, exames comprobatórios da patologia indicada
pelo médico, conforme se observa às e-fls. 76-77;79,81 e 82 consistentes em laudos radiológicos
e de ressonância magnética.

Ainda, à e-fl. 78 observa-se relatório fisioterápico com esclarecimentos acerca das
condições da recorrente e da necessidade do tratamento indicado.

Desse modo, entendo que as despesas e a realização do tratamento foram
devidamente comprovadas. Em consequência, deve ser afastada a glosa no valor de R$ 1.820,00.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU PARCIAL
PROVIMENTO para afastar as glosas de despesas havidas com fonoaudióloga, no valor de R$
7.040,00 e com fisioterapeuta, no valor de R$ 1.820,00. Resta mantida a glosa da dedução de
despesa odontológica no valor de R$ 8.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.449 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009485/2008-71

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital